Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704594-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VESTCON EDITORA LTDA, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL AGRAVADO: EDITORA POTHANIUM LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença, indeferiu o pedido de nomeação de perito público ou de perito que aceite a proposta apresentada pelos executados/agravantes. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) mesmo após a redução da proposta de honorários periciais (de R$ 25.200,00 para R$ 15.000,00), continuam sem condições de arcar com esse valor, pois a empresa encerrou suas atividades e seu sócio é idoso e vive da aposentadoria; 2) em razão disso, requereram a nomeação de um perito público ou outro perito que apresentasse proposta mais próxima da realidade financeira dos agravantes, o que não foi aceito pelo expert, bem como indeferido pelo Juízo da causa; 3) como são beneficiários da gratuidade de justiça, a perícia deveria ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado, cabendo ao Juízo da causa nomear novo perito que concorde em realizar a tarefa, o que não foi feito no caso em tela. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja nomeado um novo perito público ou perito que aceite realizar o trabalho nos termos oferecidos pelos agravantes (R$ 4.000,00, em parcelas mensais de R$ 500,00), considerando a hipossuficiência dos agravantes, que são beneficiários da justiça gratuita. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a decisão que deferiu a gratuidade de justiça aos agravantes não alcançou os honorários periciais (ID 61533480 do processo originário), in verbis: “A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer momento processual. Contudo, na hipótese de requerimento tardio, seus efeitos não retroagem para suspender a exigibilidade das custas e despesas processuais já fixadas em desfavor do respectivo beneficiário. (..) Ante o exposto, concedo aos réus os benefícios da gratuidade de justiça, ficando desde logo consignado, todavia, que estes ainda se encontram adstritos ao pagamento dos honorários periciais cujo adiantamento lhes foi imposto conforme decisão de id. 44298615. Concedo aos réus, por conseguinte, prazo de até 15 dias para que promovam o adiantamento da aludida verba honorária, sob pena de preclusão da faculdade processual de produzir a contraprova deferida nos termos da decisão de id. 44298615.” Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator